Tribunal: TJPA
Processo: 0000746-95.2018.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000746-95.2018.8.14.0089

APELANTE: KASSIA FERREIRA NOGUEIRA

APELADO: ANTONIO DA CONCEICAO DE SOUZA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU/APELADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 362, § 2º, DO CPC/2015. REALIZAÇÃO NORMAL DO ATO PROCESSUAL, COM DISPENSA DA PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA PELA PARTE AUSENTE. SUFICIENTE. PRESUMIDOS OS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. PARTILHA DE BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARTILHA DE MOTOCICLETA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE E PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A ausência injustificada do réu na audiência de instrução e julgamento, tal como no caso dos autos não implica ser considerado verdadeiro os fatos alegados pela autora inicial, mas sim, de acordo com o art. 362, § 2º, do CPC/2015, na realização normal do ato processual, com dispensa da produção da prova requerida pela parte ausente, exceto na hipótese em que a demanda versar sobre direito indisponível, o que não é a situação dos autos, pois a questão a ser discutida diz respeito a partilha dos bens, tendo os outros pedidos sido julgados procedentes.
II-

Impossível a partilha das supostas benfeitorias realizadas no imóvel pertencente a família do apelado, tendo em vista ausência de provas de que houve as benfeitorias e que estas foram realizadas na constância da união estável no período estabelecido em sentença e já transitado em julgado, ante ausência de recurso nesse sentido.
III-
Quanto a partilha da Moto Fan entende esta magistrada também por sua impossibilidade, pois a autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC, deixando de trazer aos autos provas acerca da propriedade do bem em questão e sequer dos direitos possessórios sobre referido bem.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL
KASSIA FERREIRA NOGUEIRA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com partilha de bens ajuizada em desfavor de face
ANTONIO DA CONCEICAO DE SOUZA FREITAS.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora o reconhecimento da união estável, partilha de bens, fixação de alimentos e guarda.

Termo de audiência ID Num. 9379255.

Contestação por negativa geral ID 9379260.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu o pedido de tutela, arbitrando alimentos provisórios.

Estudo de Caso ID n º 9379289.

O ministério Público manifestou-se pelo arbitramento da pensão alimentícia, no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.

As partes apresentaram alegações finais Num. 9379312/ 9379314.

A0 sentenciar o feito, o magistrado julga parcialmente procedente os pedidos, para decretar o divórcio entre as partes, pelo período de meados do ano de 2011 até o mês de outubro do março 2018, quatro meses antes da propositura da presente ação, fixando alimentos as menores, determinando a guarda compartilhada e

partilhando os bens na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte do conteúdo econômico aferido dos seguintes bens: 1. Fogão quatro bocas, 02 camas de casal, 01 uma máquina de lavar, 01 geladeira, 01 guarda-roupa, 02 ventiladores.

Inconformada a autora

interpôs recurso de apelação alegando ausência não justificada do réu na audiência de instrução, razão pela qual deveria ter sido presumido verdadeiro os fatos alegados pela autora.

Sustenta que realizou durante a união estável benfeitorias em um imóvel adquirido pela família do réu, que era no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), motivo pelo qual estas deveriam entrar na partilha. Além disso, no que se refere a propriedade ou posse da motocicleta FAN, esta se transmite com a simples tradição manual, presumindo-se que o proprietário seja quem legitimamente possua, nos termos do art. 267 do código civil, o bem móvel. Assim, nota-se que com a entrega da coisa, gera a aquisição da propriedade móvel. Consequentemente, também a motocicleta também deve ser partilhada.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 9379327.

O Ministério Público se absteve de intervir, tendo em vista ausência de necessidade.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente reformar a sentença, para incluir benfeitorias e uma motocicleta na partilha do casal.

Incialmente deve-se observar que a ausência injustificada do réu na audiência de instrução e julgamento, tal como no caso dos autos não implica ser considerado verdadeiro os fatos alegados pela autora inicial, mas sim, de acordo com o art. 362, § 2º, do CPC/2015, na realização normal do ato processual, com dispensa da produção da prova requerida pela parte ausente, exceto na hipótese em que a demanda versar sobre direito indisponível, o que não é a situação dos autos, pois a questão a ser discutida diz respeito a partilha dos bens, tendo os outros pedidos sido julgados procedentes.

No que se refere a partilha das supostas benfeitorias realizadas no imóvel pertencente a família do apelado, comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular a impossibilidade de partilhá-la, tendo em vista ausência de provas de que houve as benfeitorias e que estas foram realizadas na constância da união estável no período estabelecido em sentença e já transitado em julgado, ante ausência de recurso nesse sentido.

Outrossim, quanto a partilha da Moto Fan entende esta magistrada também por sua impossibilidade, pois a autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC, deixando de trazer aos autos provas acerca da propriedade do bem em questão e sequer dos direitos possessórios sobre referido bem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – SENTENÇA PARCIAL DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – DECOTAMENTO DO EXCESSO – MÉRITO – RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÃVEL NA SENTENÇA A QUO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA – CABIMENTO – BENS EXCLUÍDOS DA PARTILHA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO QUE DEVE OCORRER SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SOB PENA DE OBSTAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONÔMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013382-85.2014.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2023 )

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/11/2023